Tribunal: TJSP
Processo: 2127118-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que concedeu o efeito suspensivo requerido. Insurgência recursal da exequente. Sem razão. Necessidade de apurar se o contrato fora celebrado exclusivamente para adimplir a cédula de crédito de exportação. Há notificação da embargada neste sentido. Necessidade de apurar, também, potencial confusão da dívida dos autos com outras existentes entre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que concedeu o efeito suspensivo requerido. Insurgência recursal da exequente. Sem razão. Necessidade de apurar se o contrato fora celebrado exclusivamente para adimplir a cédula de crédito de exportação. Há notificação da embargada neste sentido. Necessidade de apurar, também, potencial confusão da dívida dos autos com outras existentes entre as partes. Excesso de execução também cogitado após a retificação do valor da causa. Garantia prestada. Relevante distinção de valor entre soja transgênica e não transgênica. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127118-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
CARGILL S/A, são agravados TALITA MAYSA NASSINGER CAPELETTI,
NAYARA LARISSA CAPELETTI, CARLOS ALBERTO CAPELETTI, VALCIR
BATISTA GHENO e MARIA INES SCHNEIDER GHENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127118-27.2020.8.26.0000 -Voto no 22067
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão que concedeu o efeito suspensivo requerido.
Insurgência recursal da exequente. Sem razão. Necessidade de
apurar se o contrato fora celebrado exclusivamente para
adimplir a cédula de crédito de exportação. Há notificação da
embargada neste sentido. Necessidade de apurar, também,
potencial confusão da dívida dos autos com outras existentes
entre as partes. Excesso de execução também cogitado após a
retificação do valor da causa. Garantia prestada. Relevante
distinção de valor entre soja transgênica e não transgênica.
Recurso não provido.
VOTO n° 22067
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO CARGILL S/A contra a r. decisão interlocutória (fls. 315 do
processo, digitalizada a fls. 88) que, em embargos à execução de título
extrajudicial opostos pelos agravados, deferiu efeito suspensivo aos
embargos, para determinar ao embargado que, em 10 dias úteis, restitua
aos embargantes todo o produto arrestado superior ao montante de R$
1.000.000,00, inclusive as sacas de soja não transgênica e/ou produzidas
em outras fazendas diversas da Fazenda São Paulo, sob pena de multa no
valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, podendo optar por
restituir todo o produto apreendido e requerer a penhora sobre o imóvel
oferecido pelos embargantes.
Irresignado, recorre o embargado exequente aduzindo,
preliminarmente, ser ilógica e ilegal a postura adotada pelo MM. Juízo a
quo, de um lado autorizando a medida cautelar em sede de execução, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127118-27.2020.8.26.0000 -Voto no 22067
3
de assegurar a satisfação da obrigação e preservar a garantia ofertada ao
agravante e, de outro lado, determinar a devolução dos produtos
arrestados aos embargantes executados, retirando a garantia da demanda
executiva, sem observar o disposto nos artigos 9o e 10o do CPC.
No mérito, sustenta o recorrente que os requisitos do
artigo 919, §1o do CPC são cumulativos e indispensáveis para a concessão
do efeito suspensivo aos embargos, sendo que neste caso nenhum está
presente.
Aduz, ainda, o banco agravante, que:
I) Não prospera o argumento de excesso de execução
e de quitação de parte do débito exequendo, uma vez que parte relevante
dos produtos entregues e retirados pela Cargill Agrícola serviram para
quitação de obrigações existentes dos agravados junto à própria Cargill
Agrícola, operações estas que não guardam consonância com o objeto da
execução do recorrente, o que pode ser verificado por meio da certidão de
penhor dos agravados, os quais outorgaram garantia de penhora em favor
da Cargill Agrícola e também em favor do banco agravante, decorrentes de
operações distintas; e pelo instrumento particular de confissão e novação
de dívida existente entre eles; informações omitidas no processo e
induzindo a erro o magistrado a quo, fazendo-o crer que a integralidade dos
valores oriundos dos grãos recepcionados pela Cargill Agrícola foram
utilizados para amortização do débito junto ao banco recorrente, o que não
é verdade.
II) Necessária a dilação probatória para melhor
aferição da alegação de que fora arrestado produto diverso da área objeto
de penhor (Fazenda São Paulo). Isto porque os recorridos sustentam que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127118-27.2020.8.26.0000 -Voto no 22067
4
foi arrestada soja não transgênica empenhada em favor da empresa
“Caramuru”, olvidando de mencionar que o penhor de soja se deu sobre
toda a colheita, sem qualquer limitação entre convencional ou transgênica.
Este ponto é questão de mérito dos embargos opostos, o que ensejaria a
instauração do contraditório, antes de se proferir decisão. Além do mais,
todo o produto arrestado pelo recorrente foi objeto de fiel e minucioso
monitoramento realizado, o qual, inclusive, serviu para basear a medida
cautelar de arresto pleiteada e concedida no feito executivo (fls. 67/69
destes), que apontou o desvio da garantia do agravante e a entrega do
produto a terceiros, em nome de terceiros. Assim, a determinação de
devolução dos grãos não observou que o recorrente detém garantia sobre
todo e qualquer tipo de soja. Outrossim, caso a empresa referida pela parte
agravada, “Caramuru”, se sinta prejudicada pelo arresto realizado pelo
agravante, deverá opor Embargos de Terceiro, não sendo possível os
agravados pleitearem direito alheio em nome próprio.
III) O imóvel ofertado em caução não é suficiente ao
preenchimento desta exigência legal. A uma, porque deveria ter sido
oferecido na execução e após aceitação e necessário registro de penhora, a
garantia da execução restaria perfectibilizada; o que não se verifica. A
duas, porque em diligências particulares efetuadas, verificou-se que o bem
em referência é objeto de disputas judiciais não esclarecidas pelos
agravados, constando, na certidão de matrícula do imóvel o registro no 11,
onde foi realizado o protesto contra alienação de bens em 05/10/2018 e,
melhor apurando o mencionado protesto, verificou-se que o mesmo imóvel
foi ofertado em caução no cumprimento de sentença movido pelos
agravados contra o Banco do Brasil, no qual se busca garantir quantia
superior a setenta milhões de reais. A três, porque este imóvel também é
objeto de ação proposta pela ex-companheira do agravado Carlos Capeletti
para alcançar a anulação do acordo de partilha de bens. Assim, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127118-27.2020.8.26.0000 -Voto no 22067
5
mostra crível a substituição dos grãos arrestados pelo imóvel ofertado.
Destaca, mais, o recorrente, que a medida cautelar de
arresto foi lhe concedida no afã de preservar a garantia contratual que lhe
fora outorgada, impedindo seu esvaziamento e a inadimplência dos
devedores, bem como tinha o caráter cautelar e não antecipatório, o que
implica em dizer que o objetivo da medida de arresto (artigo 301 do CPC)
era justamente assegurar o seu direito. Desta forma, os grãos devem
permanecer em seu poder. Caso contrário, o agravante verá sua garantia
se esvair e a satisfação do seu crédito sendo frustrada pelos agravados.
Por fim, insurge-se o banco agravante em face da
multa arbitrada (R$ 10.000,00) sem limitação, para a hipótese de
descumprimento da ordem judicial.
Pugna pela atribuição de efeito antecipatório recursal e,
ao final o provimento do recurso.
A fls. 118/122, foi atribuído efeito suspensivo ao
recurso. Decisão que foi embargada (fls. 1/12 do incidente); porém, os
embargos de declaração foram rejeitados (fls. 170/172 do incidente).
A fls. 133/144, os agravados trouxeram contraminuta,
pugnando pela manutenção da r. decisão.
FUNDAMENTAÇÃO:
Há alegação de excesso de execução a ser apurada,
dada a retificação promovida pela agravante no valor da execução, de R$
5.652.217,61 para R$ 2.819.693,28. Alteração que se promoveu após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127118-27.2020.8.26.0000 -Voto no 22067
6
arresto.
A exequente, ao que parece, não questiona as 55.645
sacas de soja que lhe foram entregues (fls. 145/173) nem o recebimento
de cessão de crédito na quantia de U$D 400.000,00 (fls. 174/ 180). Além
disso, na notificação enviada pela Cargill a fls. 135/144, há referência
expressa à CCE sub judice, cujo adimplemento parece ter ensejado o
contrato de compra e venda a fls. 90/97.
Há, portanto, indícios de que o contrato no
2290404184 é destinado exclusivamente para o pagamento da CCE, o que
é reforçado por inexistir a menção de qualquer outro crédito na sobredita
notificação. Já os produtos consignados ao pagamento do
instrumento a fls. 98/103 não parecem coincidir com os do contrato no
2290404184. No mais, a cláusula 4 deste contrato estabelece a retirada do
produto na fazenda Monte Carlo I, de modo que eventual valor excessivo da
execução pode estar associado a uma dívida distinta a esta dos autos.
Não há que se sugerir que a r. decisão tenha subtraído
a dívida de garantias, pois foi expressa em determinar sua manutenção no
valor de até R$ 1.000.000,00 (superior ao valor alegado nos embargos à
execução pelos embargantes, R$ 705.553,57), possibilitando à exequente
optar entre a quantidade do produto apreendido correspondente a este
valor ou a penhora sobre o imóvel oferecido.
Desse modo, havendo que se apurar se a totalidade do
produto do contrato no 2290404184 é dirigido ao pagamento da CCE,
garantia da dívida, indícios de apreensão de objeto diverso da garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127118-27.2020.8.26.0000 -Voto no 22067
7
prestada (fls. 185/189 e fls. 142) e a relevante diferença de valor entre
soja transgênica e não transgênica, é caso de manutenção do efeito
suspensivo concedido na origem.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
em sede recursal, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou
nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)